Tribunal: TJSP
Processo: 1016347-34.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de cédula de crédito bancário. Imóvel de terceiro alienado a outro terceiro pelo executado investido na qualidade de outorgado do titular de domínio. Instituto da fraude a execução que se presta a considerar ineficaz apenas a alienação ou oneração de bens do executado. Inteligência do artigo 792, caput, do CPC. Acolhimento dos embargos. Necessidade. Recurso provido

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de cédula de crédito bancário. Imóvel de terceiro alienado a outro terceiro pelo executado investido na qualidade de outorgado do titular de domínio. Instituto da fraude a execução que se presta a considerar ineficaz apenas a alienação ou oneração de bens do executado. Inteligência do artigo 792, caput, do CPC. Acolhimento dos embargos. Necessidade. Recurso provido para esse fim.
Tanto a Lei como a jurisprudência partem do pressuposto de que só se pode declarar a ineficácia da alienação ou da oneração do bem que for exclusivamente de titularidade do executado. Quando nem isso é provado nos autos, o caminho jamais poderia ser o sumário da fraude à execução, mas o do amplo contraditório da fraude contra credores ou ação pauliana.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016347-34.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ALEX
MACHADO VALENÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RAIO PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS SOCIEDADE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1016347-34.2019.8.26.0032 - Araçatuba -L - Voto no 45908
Voto no 45.908
Apelação Cível n.o 1016347-34.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba - 1a Vara Cível
Apelante: Alex Machado Valença
Apelado: Raio Participações e Investimentos Sociedade Ltda.
Interessados: P Barbosa Araçatuba Me e Pedro Barbosa
Juiz(a) de 1a Inst.: Adeilson Ferreira Negri
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de cédula de crédito bancário. Imóvel de
terceiro alienado a outro terceiro pelo executado investido na qualidade de
outorgado do titular de domínio. Instituto da fraude a execução que se presta a
considerar ineficaz apenas a alienação ou oneração de bens do executado.
Inteligência do artigo 792, caput, do CPC. Acolhimento dos embargos.
Necessidade. Recurso provido para esse fim.
Tanto a Lei como a jurisprudência partem do pressuposto de que só se pode
declarar a ineficácia da alienação ou da oneração do bem que for exclusivamente de
titularidade do executado. Quando nem isso é provado nos autos, o caminho jamais
poderia ser o sumário da fraude à execução, mas o do amplo contraditório da fraude
contra credores ou ação pauliana.
Embargos de terceiro foram rejeitados pela r. sentença de fls. 116/120, de
relatório adotado, que condenou o embargante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários de advogado fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Recorre graciosamente o terceiro vencido (fls. 125/134) com pedido de
reforma do julgado ao argumento de que em nenhum momento sua boa-fé na aquisição
do lote no 05, quadra 13, Alto da Aclimação, Araçatuba-SP, matrícula no 39.773, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1016347-34.2019.8.26.0032 - Araçatuba -L - Voto no 45908
abalada. Isso porque adquiriu o bem diretamente do legítimo titular Fernando dos
Santos Laureto e em nenhum momento o citado imóvel ingressara no patrimônio do
devedor Pedro Barbosa. Assinala que a fraude a execução depende do prévio registro do
processo ou da constrição sobe o bem alienado, nos termos da Súmula 375 do STJ, o
que não aconteceu no caso dos autos. Considerando o quanto disposto também no artigo
792, IV, do CPC, e, bem assim, ter se resguardado das cautelas de praxe, tirando todas
as certidões em nome de Fernando dos Santos Laureto, não pode ter imputado contra si
o consilium fraudis, pois adquiriu o imóvel de alguém que não tinha qualquer ação
contra si. De resto, pede o provimento do apelo e consequente reforma da r. sentença a
fim de que prevaleçam suas pretensões recursais.
Recurso processado e respondido pelo embargado (fls. 138/150), que se
bateu pela manutenção do julgado, pois conquanto o imóvel não estivesse no nome de
Pedro Barbosa, executado, o fato é que o titular Fernando dos Santos lhe outorgara
poderes para alienar o bem, o que, de fato, veio a ocorrer. Ademais, instado o
embargante a comprovar de fato a realização do negócio jurídico, quedou-se inerte.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz da causa, a r. sentença não pode
prevalecer.
Os embargos de terceiro devem ser acolhidos.
Mas não por mérito do embargante que, realmente, a despeito de instado,
não demonstrou como teria adquirido o imóvel pelo valor de 35 mil reais, pagos à vista,
ao titular de domínio Fernando dos Santos Laureto em 01 de março de 2019.
As circunstâncias indicam mesmo que Alex Machado Valença é detentor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1016347-34.2019.8.26.0032 - Araçatuba -L - Voto no 45908
de parcos recursos financeiros, mas não pela modesta profissão de porteiro declarada em
escritura pública (fls. 12), e sim porque fez expressa declaração de hipossuficiência a
fls. 09 para obter a gratuidade de justiça.
O que não conseguiu o exequente comprovar é como pretende afetar à
presente execução o imóvel acima negociado (lote de matrícula no 39.773), quando o
executado Pedro Barbosa nunca participara da continuidade dominial da referida
propriedade!
De acordo com o registro do referido imóvel (fls. 15/19), a partir de
27.11.2002, o domínio passou para Maria Ramos Domingos (fls. 16); houve uma
averbação do casamento de Maria Ramos com Danillo Luiz Roberto em 31.01.2004
(AV-05 em 06 de julho de 2016); o registro do formal de partilha de Maria Ramos
Domingos (R-06 em 06 de julho de 2016), deixando aos herdeiros ascendentes
Candido João Domingos casado com Albina Ramos Domingos (fls. 17); e, finalmente, o
registro da compra e venda destes ao ora alienante Fernando dos Santos Laureto em
25 de julho de 2016 (R-07 em 28 de julho de 2016 - fls. 18).
Em tais condições, o mais próximo que o executado Pedro Barbosa, na
ação 1008918-89.2014.8.26.0032, conseguiu chegar dessa propriedade foi mesmo na
condição de mero procurador do titular Fernando dos Santos Laureto, conforme
procuração pública lavrada em 29 de agosto de 2018 (fls. 12).
Mas os autos da execução, iniciada em 2014, são prova contundente de
que Pedro Barbosa não teria condições de adquirir (ainda que de maneira informal) o
referido imóvel de Fernando dos Santos Laureto, haja vista o flagrante fiasco de suas
finanças diante de tantas e tantas penhoras on line mal sucedidas naqueles autos.
Assim, não há evidências de fraude a execução suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1016347-34.2019.8.26.0032 - Araçatuba -L - Voto no 45908
simplesmente alterar todo o contexto dominial do imóvel que se pretende afetar a esta
execução.
Note-se que tanto Pedro Barbosa nunca participara efetivamente da
cadeia dominial do imóvel de matrícula 39.773 que desde o início da execução proposta
originalmente pelo Banco Santander, em 2014, jamais pôde aquela instituição, ou os
outros 2 sucessores, averbar a existência do processo em sua matrícula.
Aqui, não é demais ressaltar que o instituto da fraude à execução ter por
objetivo declarar a alienação do bem pertencente ao executado ineficaz perante a
execução que sofre. Mas se esse bem nunca foi formalmente de propriedade do
executado, quando muito pode se estar diante de uma fraude contra credores, para o que
desafia a utilização da via própria.
Mesmo o exequente trabalha apenas com hipóteses meramente
especulativas ao afirmar nos autos da execução que:
“Ora Excelência, não se sabe se o imóvel de Matrícula 39.773 era de fato do
Executado PEDRO BARBOSA, o qual poderia estar utilizando-se do Sr.
FERNANDO DOS SANTOS LAURETO para movimentações patrimoniais,
com intuito de fraudar credores, o que merece ser averiguado de forma mais
minuciosa e criteriosa, eis que podemos estar diante de uma verdadeira
estratégia de ocultação patrimonial, com a utilização de terceiros” (fls. 229
execução).
Finalmente, dispõe o artigo 792, III, do Código de Processo Civil que a
alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando tiver sido
averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial
originário do processo onde foi arguida a fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1016347-34.2019.8.26.0032 - Araçatuba -L - Voto no 45908
Já a Súmula no 375 do Eg. STJ, por sua vez, cristalizou o entendimento
de que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Ora, tanto a Lei como a jurisprudência partem do pressuposto de que só
se pode declarar a ineficácia da alienação ou da oneração do bem que for
exclusivamente de titularidade do executado. Quando nem isso é provado nos autos, o
caminho jamais poderia ser o sumário da fraude à execução, mas o do amplo
contraditório da fraude contra credores ou ação pauliana.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para acolher os embargos de terceiro, tornando o imóvel de matrícula no 39.773,
do CRI de Araçatuba-SP, livre da execução no 1008918-89.2014.8.26.0032, condenando
o credor embargado no pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
advogado fixados em 10% do valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator